Tribunal: TJMT
Processo: 0013240-72.2016.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013240-72.2016.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (AGRAVADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), JOSE SALES DA SILVA NETO - CPF: 008.112.998-05 (AGRAVADO), LUIZ CLAUDINO DE MELO - CPF: 350.381.369-15 (AGRAVADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (AGRAVADO), JOSE JANUARIO MATOS - CPF: 033.548.521-94 (AGRAVADO), VINICIUS TIAGO PAIS SIMAO DOS SANTOS - CPF: 001.594.581-29 (AGRAVADO), JOAO CARLOS PONZIO DOS SANTOS - CPF: 035.244.681-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DECORRENTE DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário decorrente de multa por descumprimento de obrigação acessória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o prazo prescricional deve ser computado com base no regime aplicável ao lançamento por homologação ou se incide a regra do art. 173, I, do CTN, própria dos tributos sujeitos a lançamento de ofício.

III. Razões de decidir

3. A multa aplicada decorre de obrigação acessória convertida em principal, conforme art. 113, § 3º, do CTN, o que afasta a incidência do prazo prescricional referente ao lançamento por homologação.

4. Nos termos do art. 173, I, do CTN, a Fazenda Pública dispunha do prazo de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter efetuado o lançamento, para constituir o crédito tributário.

5. Considerando a data de vencimento do crédito e a data do ajuizamento da execução fiscal, restou configurada a prescrição, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória sujeita-se à regra de prescrição quinquenal do art. 173, I, do CTN, contada do primeiro dia do exercício seguinte ao da constituição do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 113, § 3º, 173, I, e 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1763989/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/03/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
526.842/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21/02/2019; TJGO, Apelação Cível 5347606-39.2023.8.09.0160, Rel. Des. Alexandre de Moraes
Kafuri
, j. 25/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
contra
decisão monocrática que negou provimento ao
recurso de apelação interposto p
elo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da
6ª Vara Cível de Sinop /MT, que nos autos da Execução Fiscal nº 0013240-72.2016.8.11.0015 proposta pelo

agravante

em desfavor de
PAJE TRANSPORTES LTDA - ME, JOSE SALES DA SILVA NETO, LUIZ CLAUDINO DE MELO, HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS, JOSE JANUARIO MATOS, VINICIUS TIAGO PAIS SIMAO DOS SANTOS, JOAO CARLOS PONZIO DOS SANTOS
, acolheu a exceção de
pré
executividade, reconhecendo a prescrição do crédito tributários. Condenou ainda ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos o art. 85, “caput”, §§ 2º e 3º, I e II do CPC.

Sustenta o agravante
que
decidido n
a decisão impugnada
,
que se baseou, em caso de crédito exigido
decorrente de
tributo sujeito a lançamento
por homologação,
o
que não acontece, já que o
crédito exigido não se trata de tributo, mas de multa decorrente de obrigação acessória
.

Aduz
ainda
qu
anto a inocorrência da prescrição.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada,
afastando-se o reconhecimento de prescrição do crédito tributário, em virtude de sua natureza específica de multa por descumprimento de obrigação acessória, inaplicável ao regime de lançamento por
homologação.

O Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões ao Recurso.

Dispenso o parecer das Procuradoria-
G
eral de Justiça ante a ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
propôs Execução Fiscal em desfavor de
PAJE TRANSPORTES LTDA - ME e outros (6),

postulando pelo recebimento da quantia de R$ 34.763,66 (trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos), referente à CDA nº 20154915.

O executado Pajé Transportes Ltda, apresentou exceção de
pré
executividade, alegando ocorrência da prescrição, com base nos
arts
.
156,

V
c/c 174 § único, do CTN.

Por fim,
após vistas ao exequente par manifestação,
no dia 04/12/2023, o Juízo a quo reconheceu a prescrição do crédito tributário, bem como extinguiu o feito nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

A
presente
Execução fiscal de crédito tributário
é
decorrente de multa por descumprimento de dever instrumental por “omissão de
baixa de GTM-GCCE
”,
conforme certidão de dívida ativa - CDA n. 201
54915.

A inicial foi protocolada em 2
6/08/2016
e o despacho ordenatório de citação proferido em
15/09/2016
.

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste na definição da
natureza jurídica do crédito executado
e na consequente análise da
ocorrência ou não da prescrição
.

O crédito fiscal objeto da execução decorre da
multa por descumprimento de obrigação acessória
imposta à empresa agravada em razão da
"omissão de baixa de GTM-GCCE"
, conforme consta na Certidão de Dívida Ativa nº 20154915, e, quanto a isso, possui razão o agravante, já que não se

trata de lançamento por homologação, como decidido na decisão monocrática.

Como se vê, o contribuinte descumpriu obrigação acessória vinculada ao ICMS (Multa Formal), pelo que constituído crédito tributário, nos termos do art.
113
,
§ 3º
, do
CTN
, que dispõe:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Com efeito, tratando-se de imposto por homologação, e não tendo havido pagamento pelo contribuinte, o prazo decadencial é de cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tal como preceitua o art.
173
,
I
, do
CTN
:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado

Nesse sentido, temos que é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, o prazo de decadência para constituir o crédito relativo à multa pelo descumprimento da obrigação acessória, nos termos art.
173
,
I
, do
CTN
.

No entanto,
nas presentes

CDA’s
não consta a DATA da CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA dos débitos, assim, será usada como base a DATA do VENCIMENTO.

Acrescido a isso, no tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso dos autos, o prazo prescricional se inicia a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lastro prescricional.

Retornando ao caso em análise, impende anotar que não há nos autos informações concernentes à entrega da declaração pelo contribuinte.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior
”. [...]”. (STJ -
AgInt
no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019,
DJe
26/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3. Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação
, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
[...]”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe
19/03/2019)

Não obstante, é possível, de simples análise da CDA nº 20154915, averiguar a data de vencimento do tributo questionado, que teve como data de vencimento em 30/04/2009.

Ademais, segundo já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de descumprimento de obrigação acessória (penalidade pecuniária), convertida em principal, a
constituição
do crédito sujeita-se ao lançamento de ofício, na forma do art.
149
, incisos
II
,
IV
e
VI
, do
CTN
, cuja regra a ser observada é a do art.
173
, inciso
I
, do
CTN
" (
EDcl no REsp n. 1.384.832/RN
, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014,
DJe
de 24/3/2014).

A propósito, outro julgado do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. PAGAMENTO A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. ART.
173
,
I
, DO
CTN
. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE PREQUESTIONAMENTO. CDA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS. MERO CÁLCULO. TÍTULO VÁLIDO. RECURSO REPETITIVO 1.115.501/SP. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.(...)
4. O Tribunal bandeirante assim julgou o caso (fls. 583-587, e-STJ, grifou-se): "Trata o item 3 de infração decorrente do creditamento indevido de ICMS no período de fevereiro/2003 a junho/2003. Como é cediço, o ICMS é imposto devido mediante
auto lançamento
sujeito a homologação. (...) No presente caso, tratando-se de infração referente aos meses de fevereiro/2003 a junho/2003 e tendo o AIIIM sido lavrado somente em 16 de dezembro de 2008, de rigor o reconhecimento da decadência, com a extinção do respectivo crédito tributário. No que se refere ao item 4, melhor sorte não assiste à autora. Isso porque referido item foi lavrado por descumprimento de obrigação acessória infrações relativas a livros fiscais e registros magnéticos a qual não decorre de
auto lançamento
e é verificada mediante fiscalização, razão pela qual se aplica ao caso o art.
173
, inciso
I
, do
CTN
e não o art. 150, § 4º, do referido diploma. (...) Assim, os fatos geradores ocorreram em 2003, de modo que o prazo para o lançamento teve início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, 01/01/2004. Considerando que o Auto de Infração foi lavrado em 16/12/2008, não há que se falar em decadência". 5. Segundo entendimento do STJ, na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação - como é o ICMS -, o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art.
173
,
I
, do
CTN
. Mesma regra incide em caso de descumprimento de obrigações
acessórias .
Entretanto, no caso de pagamento antecipado, mesmo que a menor, e não havendo dolo, simulação, ou fraude, a regra legal aplicável para decadência é a do art.
150
,
§ 4º
, do
CTN
, como ocorreu nos autos. (...) Conclusão. 10. Recurso Especial da
Small
Ltda. não provido. Recurso Especial do Estado de São Paulo conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (
REsp n. 1.811.226/SP
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
de 28/8/2020)

Assim, considerando que o descumprimento da obrigação acessória referente
30/04/2009
, a Fazenda Pública estadual apelante dispunha do prazo de cinco anos para efetuar o lançamento, a contar de 1º de janeiro de 201
0
, consoante disposto no artigo
173
,
I
, do
CTN
.

Desta feita, como o prazo prescricional de 05 anos começou a correr em janeiro de 201
0
, o ora apelante tinha até
primeiro de
janeiro de 20
15
para ajuizamento da açã
o, que somente se deu em
26/08/2016
.

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. A inobservância da obrigação acessória converte-se em principal (artigo
113
,
§ 3º
, do
CTN
), momento em que o débito oriundo desse descumprimento se sujeitará ao lançamento de ofício, na forma do art.
149
, inciso
II
, do
CTN
. 2. Por se tratar de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art.
174
do
CTN
) começa a fluir após o vencimento do prazo estabelecido para o cumprimento da
exação .
3. Constatado o transcurso do prazo prescricional, de rigor a extinção da ação de execução fiscal, com resolução do mérito, como no caso. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação Cível 5347606-
39.2023.8.09.0160, Rel. Des (a). ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI, 8a Câmara Cível, julgado em 25/09/2023,
DJe
de 25/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. 01. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Tratando-se de imposto por homologação, e não tendo havido pagamento pelo contribuinte, o prazo decadencial é de cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tal como preceitua o art.
173
,
I
, do
CTN
. No caso em análise, considerando o descumprimento da obrigação acessória referente aos meses de junho a novembro de 2013, o apelante dispunha do prazo de cinco anos para efetuar o lançamento, a contar de 1º de janeiro de 2014, o que foi feito em 13/02/2015, antes, portanto, do prazo concedido pelo art.
173
,
I
, do
CTN
. E, do lançamento tributário, ocorrido em fevereiro de 2015, até a propositura da execução fiscal, em 19/12/2019, tampouco transcorreu o prazo prescricional de que trata o art.
174
do
CTN
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. (TJGO,
Apelação Cível 5734609-26.2019.8.09.0183
, Rel. Des (a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6a Câmara Cível, julgado em 04/07/2022,
DJe
de 04/07/2022)

Dessa forma, correta a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário pleiteado.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025